Tribunal: STF
Processo: AI 564742
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Intempestividade não comprovada. Precedentes.



    1. A tempestividade do recurso extraordinário deve ser demonstrada no momento de sua interposição, inclusive com a comprovação da suspensão dos prazos processuais no Tribunal a quo, mediante juntada de documento hábil, não sendo admitida sua juntada posterior.



    2. Agravo regimental não provido.